Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REITERAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO JÁ REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28/STF. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO A DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por versar sobre matéria preclusa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, especialmente quanto à expedição de RPV complementar.
3. Aplicabilidade do Tema 28/STF à hipótese dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada apenas reiterou ordem de expedição de RPV já determinada em decisão anterior, proferida em 13/03/2025, que homologou cálculos e rejeitou impugnação do Distrito Federal.
5. A matéria impugnada já havia sido objeto de diversas decisões anteriores, todas rejeitando as impugnações, sem interposição de recurso tempestivo.
6. Configuração de preclusão consumativa (art. 507 do CPC).
7. Inaplicabilidade do Tema 28/STF, pois a matéria discutida no AGI no 0711095-43.2025.8.07.0000 apenas reproduz impugnações já rejeitadas.
8. Jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT reconhece a preclusão como óbice ao conhecimento de recurso, mesmo em matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É inadmissível a rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, ainda que se trate de questão de ordem pública, sendo inaplicável o Tema 28/STF quando a controvérsia já foi objeto de decisão preclusa.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 932, III, 507, 924, II, 1.021, § 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 24.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT – Acórdão no 1949319, AI 0729721-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 04/12/2024, DJe 11/12/2024; Acórdão no 1906869, AI 0718902-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 14/08/2024, DJe 28/08/2024.